Tribunal: TJES
Processo: 5005250-82.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005250-82.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR TAMANINI

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto para: (i) declarar a nulidade de sua filiação ao sindicato, (ii) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e (iii) condenar o sindicato ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O embargante alega omissão quanto à forma de incidência de correção monetária e juros moratórios sobre a quantia a ser restituída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação da correção monetária e dos juros moratórios sobre os valores determinados a título de restituição em dobro dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação no acórdão sobre ponto essencial à solução da controvérsia, sendo cabível a sua correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a correção monetária sobre dívidas oriundas de ato ilícito incide desde o efetivo prejuízo, conforme prevê a Súmula 43/STJ.
5. Os valores descontados diretamente do benefício previdenciário do autor, por terem natureza alimentar, ensejam a incidência de correção monetária desde a data de cada desconto, com base no INPC/IBGE, até a data da citação.
6. A partir da citação, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil, sendo vedada a cumulação com outros índices.
7. A complementação do acórdão não altera o mérito da decisão anterior, limitando-se a integrar ponto omisso, com a devida fixação dos encargos de atualização da quantia devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento
:

1. A correção monetária sobre valores descontados indevidamente de benefício previdenciário incide desde a data de cada desconto, com base no índice INPC/IBGE, até a data da citação.
2. A partir da citação, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices, conforme arts. 405 e 406 do Código Civil.
3. A omissão quanto à forma de incidência de encargos legais autoriza a integração do julgado por meio de embargos de declaração, sem que isso implique rediscussão do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
contra o acórdão de ID 12089422, que conheceu e deu provimento recurso de apelação cível interposto por
JAIR TAMANINI
, “
para reformar a sentença de primeiro grau, declarando nula a filiação do Apelante ao Sindicato Apelado, (i) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e (iii) condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data deste julgamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.
”

Em suas razões recursais de ID 12363164, alega o embargante a existência de omissão quanto à incidência de juros e correção sobre o valor a devolver em dobro.

Embora devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5005250-82.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

EMBARGADO: JAIR TAMANINI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
contra o acórdão de ID 12089422, que conheceu e deu provimento recurso de apelação cível interposto por
JAIR TAMANINI
, “
para reformar a sentença de primeiro grau, declarando nula a filiação do Apelante ao Sindicato Apelado, (i) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e (iii) condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data deste julgamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.
”

Em suas razões recursais de ID 12363164, alega o embargante a existência de omissão quanto à incidência de juros e correção sobre o valor a devolver em dobro.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material em uma decisão judicial.

A
obscuridade
se configura quando o texto do julgado apresenta dificuldade de compreensão; a
contradição
ocorre quando há incongruência entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo; a
omissão
se verifica quando o magistrado deixa de analisar questão relevante e indispensável à solução da controvérsia; e o
erro material
, por sua vez, corresponde a um equívoco evidente e objetivo no conteúdo da decisão.

Portanto, os embargos têm por finalidade assegurar a clareza, a coerência e a completude da decisão, corrigindo eventuais imperfeições que comprometam sua efetividade e compreensão.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO SINDICAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais formulados por aposentado, sob alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de filiação sindical não consentida. II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve vício na formalização da filiação ao sindicato recorrente, considerando a ausência de elementos comprobatórios do consentimento do consumidor; (ii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) verificar a caracterização de dano moral em decorrência dos descontos não autorizados. III. Razões de decidir: 3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicatos e consumidores, conforme jurisprudência do STJ. 4. Ausência de comprovação robusta pelo Apelado acerca da validação da filiação, incluindo documentos com registro de IP e logs eletrônicos. 5. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor idoso e obrigação de informação clara e precisa pelo fornecedor. 6. Configuração de dano moral pela retenção indevida de valores de verba alimentar essencial e transtornos relacionados à regularização. IV. Dispositivo: 7. Recurso provido.

De plano, adianto assistir razão à parte embargante quanto ao vício de omissão no v. Acórdão embargado. Explico.

A controvérsia gira em torno da ausência de menção, no acórdão embargado, quanto à incidência de juros e correção monetária sobre os valores determinados a título de restituição em dobro dos descontos indevidos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, é pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que a correção monetária deve incidir desde o efetivo prejuízo, conforme preconiza a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 43

Incide correção monetária sobre dívidas por ato ilícito a partir da data do prejuízo efetivo

Nestes termos é o posicionamento aplicado por este E. Tribunal de Justiça em caso análogo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS . REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS . I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Maria da Consolação Pinheiro Pereira contra acórdão que, em Apelação Cível, reformou a sentença para declarar a inexistência de débito e condenar a instituição bancária à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, sem, contudo, mencionar a incidência de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à fixação da correção monetária e dos juros moratórios sobre os valores a serem devolvidos e sobre a indenização por danos morais, além da fixação dos honorários advocatícios . III. RAZÕES DE DECIDIR Configura-se a omissão quando o decisum deixa de se manifestar sobre matéria que deveria apreciar, conforme doutrina de Humberto Theodoro Júnior.
A correção monetária sobre os valores descontados indevidamente deve incidir desde o efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, utilizando-se o índice INPC/IBGE até a citação, quando então incidirão apenas juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a cumulação de juros e correção monetária ( CC, arts. 405 e 406) .
No que tange à indenização por danos morais, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), calculados pela taxa SELIC, a partir da data do arbitramento dos danos, sendo vedada a cumulação com correção monetária. O acórdão deve ser complementado para incluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, e custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos para: (i) fixar correção monetária sobre os valores a serem devolvidos a partir do efetivo prejuízo, utilizando-se o INPC/IBGE até a citação, quando incidirá apenas a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária; (ii) estabelecer que os juros moratórios sobre os danos morais incidem desde o evento danoso, calculados pela taxa SELIC; e (iii) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação . Tese de julgamento: A correção monetária sobre valores descontados indevidamente incide desde o efetivo prejuízo, utilizando-se o INPC/IBGE até a citação, quando então aplica-se apenas a taxa SELIC. Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem desde o evento danoso, calculados pela taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no CPC. Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 405 e 406; Súmula 43/STJ; Súmula 54/STJ. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00020607920218080011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 10/10/2024)

No caso dos autos, os descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor caracterizam prejuízo de natureza alimentar, o que atrai a aplicação da referida súmula. Assim, a correção monetária deverá incidir desde cada desconto indevido, com base no índice INPC/IBGE, até a data da citação. A partir desta, passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil, já contempla juros e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

Registre-se que a omissão ora sanada não implica rediscussão do mérito, mas mera integração do julgado, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, para conferir-lhe completude quanto à forma de atualização dos valores devidos.

Deste modo,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão constante do v. acórdão embargado, a fim de esclarecer que sobre os valores a serem restituídos em dobro ao autor incidirá correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data de cada desconto indevido até a data da citação, e, a partir desta, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação de encargos, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar